Tribunal: STF
Processo: Ext 1653
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de destaque do presente feito.



    A extradição já foi deferida e os presentes embargos de declaração não têm o condão de alterar o mérito. De modo que não há qualquer prejuízo no julgamento por meio virtual. Ademais, a informação referente ao pedido do Governo dos Estados Unidos da América para que o extraditando seja levado ao Peru não impede a tramitação do presente feito. Caso aquele governo realmente não tenha mais interesse na presente extradição (e deseje a entrega do extraditando ao Governo do Peru), deverá expressar o interesse quando for notificado do resultado desta extradição pelas autoridades brasileiras. Nessa hipótese, a soltura do extraditando deverá ocorrer de forma imediata assim que esta Corte tomar ciência desta circunstância.



    Do exposto, indefiro o pedido de destaque. 



    Intime-se.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator